Tribunal: TJMT
Processo: 0009532-53.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009532-53.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ - CPF: 233.757.618-30 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0009532-53.2016.8.11.0002
, à unanimidade,
desproveu o recurso interposto pelo embargante, confirmando a sentença de
parcial procedência do pedido revisional formulado pelo ora embargado

EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ, a fim de revisar as previsões contidas na CCB
no 01543473/1
para “
limitar os juros de mora ao patamar de 1% ao mês
, (...)
e afastar a cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 586,47, da tarifa intitulada de cesta de serviço, no valor de R$ 550,00, e da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 273,00
”
(cf. Id. no 110825494).

O embargante afirma que “
o acórdão foi omisso quanto aos fundamentos do recurso de apelação, notadamente os de que não há limite legal para o caso de juros de mora pactuados, e que a correta leitura da Súmula no 379 do STJ não impede a pactuação de juros de mora acima de 1% a.m.
”.

Argumenta, nesse sentido, que “
a leitura conjunta dos arts. 406, 407 e 591 do Código Civil, arts. 4o, inciso IX, da Lei no 4.595 de 1964, e art. 52, inciso II, do CDC, e 28 da Lei 10.931 de 2004, conduz à conclusão de que o Código Civil de 2002 conferiu liberdade às partes para estipularem os juros moratórios, ficando o limite legal estabelecido, de forma residual, para casos específicos (o que não é o caso de contratos celebrados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional) ou em que não seja convencionada taxa no contrato.
(...).
Sendo, portanto, resultado da hipótese legal de incidência, o regime dos juros moratórios há de ser definido a partir do comando expresso do art. 406 do Código Civil
”.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 379/STJ à espécie, seja porque “
as decisões que orientaram a edição da súmula foram todas proferidas no julgamento de contratos que haviam sido firmados sob o regime jurídico do Código Civil de 1916 ou que continham previsão expressa de juros moratórios de 1% a.m.
”, sendo que “
as turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ao apreciarem contratos firmados ao tempo da nova lei, evoluíram em seu entendimento e estão proferindo inúmeras decisões que determinam a aplicação aos juros de mora do regime do art. 406 do Novo Código
”, seja porque “
a própria dicção da Súmula 379 do STJ faz a ressalva de que a limitação dos juros de mora não se aplica nos contratos de legislação específica. No caso dos autos, estamos tratando de Cédula de Crédito Bancário, regulada pelo CMN na perspectiva do art. 4o, inciso IX, da Lei no 4.595 de 1964, e por legislação específica, a Lei no 10.931 de 2004, na qual, em seu art. 28, § 1o, inciso III, dispõe a possibilidade de pactuação dos casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para seja suprida e sanada a omissão apontada (cf. Id. no 112259542).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 61570533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, na medida em que o acórdão versou, de forma expressa e satisfatória, acerca da matéria aqui reavivada pelo embargante, confirmando a conclusão sentencial pela incidência do entendimento da Súmula no
379 do STJ à hipótese dos autos, uma vez que a lide revisional diz respeito a mútuo financeiro (financiamento à aquisição de veículo), instrumentalizo por meio de cédula de crédito bancária (CCB no 1171252/14), cuja emissão não está condicionada a contratos bancários submetidos a legislação específica, e
, até agora,
não veio aos autos notícia de cancelamento da súmula ou superação da orientação ali contida.

A argumentação recursal em torno da matéria é, no mínimo, falaciosa, sendo a alegação de que “
as turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ao apreciarem contratos firmados ao tempo da nova lei, evoluíram em seu entendimento e estão proferindo inúmeras decisões que determinam a aplicação do regime do art. 406 do Novo Código
”, que, no contexto em que lançada, traduz a ideia de que, com a vigência do CC/2002, a orientação jurisprudencial do STJ passou a destoar do entendimento sumulado no verbete
no
379,
simplesmente mendaz, conforme
é sugerido, de plano, pela citação de único precedente
(REsp no 872.666/AL), julgado em 2005, que envolve a revisão de compra e venda de insumo agrícola, e cujo mérito sequer conheceu da questão dos juros de mora, e confirmado por rápida pesquisa na jurisprudência do STJ.

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1.667.133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 13/5/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. (...). 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a instituição financeira, no período de inadimplência, está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1462073/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS MOLDES DO ART. 543-C. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS MOLDES DO ART. 543-C. (...). 2. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10/03/2009). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 574590/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014)

Destaco, a propósito,
para lançar uma última pá de cal sobre a questão
, a fundamentação de recente precedente daquela eg. Corte envolvendo especificamente a taxa de juros de mora em cédula de crédito bancário:

“C
umpre destacar que a questão dos juros moratórios em cédulas de crédito bancário foi apreciada em outros casos, concluindo-se que o limite de 1% ao mês também seria aplicável às cédulas de crédito bancário. Neste sentido:
(...).

Cumpre enfatizar que a cédula de crédito bancário ‘é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente’. Diversamente das cédulas de crédito rural, bancário e industrial, não se trata de título cuja emissão está condicionada a contratos bancários submetidos a legislação específica. Em outras palavras, o § 1o, do artigo 28 da Lei 10.931/04 dispõe sobre a forma deste título executivo, não sobre o conteúdo do que está sendo pactuado, tendo em vista que isto dependerá da operação financeira que o lastreia.

Basta observar que é possível a emissão de cédulas de crédito bancário em operações inequivocamente submetidas à legislação consumerista, aos quais o próprio agravante reconhece a limitação dos juros moratórios a 12% ao ano, para concluir que referido dispositivo legal não constitui autorização legal às instituições financeiras para que estipulem livremente a taxa de juros durante o período de inadimplência. A leitura das disposições pertinentes no Decreto-lei 167/67, no Decreto Lei 433/69 e na Lei Lei 6.840/80, que dispõem respectivamente sobre as cédulas de crédito rural, industrial e comercial, corrobora isto, pois a questão dos juros de mora é tratada de maneira expressa. Transcrevo a redação dos artigos pertinentes: (...).

Assim, resta claro que não há legislação específica a afastar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 379/STJ.

Reitere-se, a cédula de crédito bancário é título executivo que pode ser emitido para representar qualquer

‘dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível’, de modo que deverá observar a legislação aplicável ao contrato bancário que lhe deu origem. O artigo 28 da Lei o § 1o, do artigo 28 da Lei 10.931/04 em nenhum momento autoriza a ‘livre pactuação dos juros de mora nestes título’, mas apenas dispõe sobre a sua forma da cédula de crédito bancário.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp n. 1.667.133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 13/5/2021)

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022